Tribunal: TJSP
Processo: 2017237-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Pretensão fundada em cláusula contratual de garantia (art. 125, II, do CPC) – Disposição genérica – Norma processual que não mais obriga à denunciação da lide – Introdução de fato novo e ampliação do objeto da lide – Não cabimento.
RECURSO DESPROVIDO.